Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603687-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. DOCUMENTOS
APRESENTADOS
EXTEMPORANEAMENTE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI contra acórdão que
desaprovou suas contas de campanha e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional, no
montante de R$ 47.177,15, além de transferências específicas de R$ 316,39 e R$ 110,18, com fundamento
na Resolução TSE nº 23.607/19. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, apresentando documentos adicionais para afastar o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se os
documentos apresentados extemporaneamente

Num. 44232342 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2024 14:47:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471483700000043179901
Número do documento: 24112914471483700000043179901
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:56:32
podem ser aceitos para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário; (ii) examinar
se a alegação de omissão quanto à boa-fé e
ausência de má-fé na prestação de contas
justifica a reconsideração da decisão anterior; e
(iii) determinar a extensão dos valores a serem
mantidos para devolução ao Tesouro Nacional
após a análise dos documentos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal admite, excepcionalmente, a juntada
de documentos extemporâneos em embargos de
declaração quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao
erário, com base nos princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade,
evitando-se
o
enriquecimento sem causa da União.
A
jurisprudência
regional
estabelece
que
documentos apresentados fora do prazo podem
ser considerados, desde que: (i) sejam incluídos
na primeira oportunidade de manifestação da
parte após o julgamento; e (ii) sejam suficientes
para comprovar o alegado, sem a necessidade de
nova análise técnica.
Com relação aos gastos com combustíveis sem registro de veículos, os documentos apresentados pela
embargante são insuficientes para sanar a irregularidade, mantendo-se a determinação de devolução de R$
2.601,34 ao Tesouro Nacional.
Em relação a despesas de hospedagem não comprovadas, os novos documentos demonstram a efet

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0603687-14.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/08/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI -
ELEIÇÕES 2022 - Partido Social Democrático - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44232342
29/11/2024
14:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44232342 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2024 14:47:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471483700000043179901
Número do documento: 24112914471483700000043179901
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:56:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.636

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603687-
14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. DOCUMENTOS
APRESENTADOS
EXTEMPORANEAMENTE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI contra acórdão que
desaprovou suas contas de campanha e determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional, no
montante de R$ 47.177,15, além de transferências específicas de R$ 316,39 e R$ 110,18, com fundamento
na Resolução TSE nº 23.607/19. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, apresentando documentos adicionais para afastar o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se os
documentos apresentados extemporaneamente

Num. 44232342 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2024 14:47:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471483700000043179901
Número do documento: 24112914471483700000043179901
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:56:32
podem ser aceitos para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário; (ii) examinar
se a alegação de omissão quanto à boa-fé e
ausência de má-fé na prestação de contas
justifica a reconsideração da decisão anterior; e
(iii) determinar a extensão dos valores a serem
mantidos para devolução ao Tesouro Nacional
após a análise dos documentos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal admite, excepcionalmente, a juntada
de documentos extemporâneos em embargos de
declaração quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao
erário, com base nos princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade,
evitando-se
o
enriquecimento sem causa da União.
A
jurisprudência
regional
estabelece
que
documentos apresentados fora do prazo podem
ser considerados, desde que: (i) sejam incluídos
na primeira oportunidade de manifestação da
parte após o julgamento; e (ii) sejam suficientes
para comprovar o alegado, sem a necessidade de
nova análise técnica.
Com relação aos gastos com combustíveis sem registro de veículos, os documentos apresentados pela
embargante são insuficientes para sanar a irregularidade, mantendo-se a determinação de devolução de R$
2.601,34 ao Tesouro Nacional.
Em relação a despesas de hospedagem não comprovadas, os novos documentos demonstram a efetiva
utilização dos serviços para a campanha, reduzindo o valor a ser devolvido de R$ 19.469,29 para R$
17.892,59.
Quanto aos serviços de marketing digital, o contrato apresentado extemporaneamente comprova o gasto de
R$ 15.080,00, afastando-se a determinação de devolução deste montante ao Tesouro Nacional.
Em relação aos gastos com camisetas e coletes, a documentação adicional comprova a utilização dos itens
na campanha, afastando-se a determinação de devolução de R$ 2.094,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
em parte.
Tese de julgamento:
Documentos
extemporâneos
podem
ser
admitidos em embargos de declaração para
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao erário, desde que incluídos na

Num. 44232342 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2024 14:47:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471483700000043179901
Número do documento: 24112914471483700000043179901
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:56:32
primeira
oportunidade
de
manifestação
e
suficientes para comprovar o alegado.
O princípio da proporcionalidade pode justificar
a reavaliação de decisões sobre desaprovação de
contas, especialmente quando novos documentos
corroboram a aplicação regular de recursos na
campanha eleitoral.
Dispositivos
relevantes
citados:
Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 32, 35, e 79.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE
nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-PR, REl nº
060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022;
TSE,
AgInt
no
Agravo
de
Instrumento nº 060778505, rel. Min. Og
Fernandes, DJE 21/09/2020; TRE-PR, ED nos
ED no REl nº 060026159, rel. Des. Thiago Paiva
dos Santos, DJE 05/04/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 28/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43940305) opostos por SCHEILA FATIMA DE MELO
PILARSKI em face do acórdão nº 63.678, por meio do qual esta Corte desaprovou a contas da prestadora,
bem como determinou "a devolução de R$ 47.177,15 (art. 79); transferência de R$ 316,39 (art. 32)
e transferência de R$ 110,18 (art. 35), todos da Resolução TSE nº 23.607/19".
Alega a embargante que haveria omissão quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e boa-fé, bem como juntou documentos para fins de afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43951445) pelo "conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração opostos".

Num. 44232342 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2024 14:47:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471483700000043179901
Número do documento: 24112914471483700000043179901
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:56:32
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
15/08/2024 (id. 43935876) e as razões foram protocoladas em 19/08/2024 (id. 43940305).
Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de

Num. 44232342 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2024 14:47:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471483700000043179901
Número do documento: 24112914471483700000043179901
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:56:32
recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta instância, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se alega
sem a necessidade de nova análise técnica.
Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de declaração, como
também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta Corte:
(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar determinação de
recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de declaração, especialmente quando
não há qualquer vinculação entre a referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros
embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022]
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros embargos de declaração
em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as eleições 2022, CONHEÇO dos
embargos de declaração e também dos documentos juntados.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega a embargante que haveria omissão no acórdão quanto à "boa-
fé do prestador, ou, corolário lógico, da ausência de má-fé ou abuso na prestação de contas,
justamente se abordando que a conduta, ainda que tenha ensejado a determinação de devolução
de recursos ao Tesouro, não prejudicou a análise das contas".
Com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
apresenta documentos complementares.
Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de documentos com a
finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao erário, invocando precedentes
deste Regional.
Instrui o pedido com os seguintes documentos:

Num. 44232342 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2024 14:47:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471483700000043179901
Número do documento: 24112914471483700000043179901
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:56:32
(i) contrato de prestação de serviços firmado com I. dos Santos Correa Marketing Digital Ltda em
26/08/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, no valor de R$ 15.080,00;
(ii) documento emitido pelo fornecedor Hotel Caiuá Cascavel (Valente Palace Hotel Eireli - ME),
no valor de R$ 635,00, relativo a gastos com diárias, frigobar e recepção;
(iii) documento emitido pelo fornecedor Hotel Caiuá Cascavel (Valente Palace Hotel Eireli - ME),
no valor de R$ 415,70, relativo a gastos com diárias, frigobar e estacionamento;
(iv) documento emitido pelo fornecedor Hotéis Maestro, no valor de R$ 526,00, relativo a gastos
com hospedagem e frigobar;
(v) confirmação de reserva de aluguel de veículo, no valor de R$ 2.317,03;
(vi) confirmação de reserva de aluguel de veículo, no valor de R$ 3.312,29;
(vii) confirmação de reserva de aluguel de veículo, no valor de R$ 1.067,61;
(viii) confirmação de reserva de aluguel de veículo, no valor de R$ 1.944,32;
(ix) termos de recebimento de camisetas, coletes e bandeiras.
Os embargos prosperam em parte.
Inicialmente, registra-se que não há omissão a ser sanada.
Com efeito, tem-se que a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé deve ser especificamente
demonstrada. No caso dos autos, não houve sequer cogitação de estar a candidata agindo de
má-fé, de modo que não havia necessidade alguma de se avaliar a sua boa-fé que, como dito, se
presume.
Por sua vez, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são aplicados na avaliação
das irregularidades para fins de aprovação ou desaprovação das contas - e foram - e não na
apuração de eventuais valores a serem recolhidos, cuja quantificação é absolutamente objetiva.
No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o afastamento de determinação
de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:
a) no item "c" do acórdão foi determinada a devolução de R$ 2.601,34 ao Tesouro Nacional em
decorrência de "gastos com combustíveis sem o registro de veículos à disposição da campanha
na prestação de contas originária configura irregularidade, a qual não é saneada com a
apresentação de retificação, na forma do artigo 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, e que, no caso, impacta 2,03% do total de despesas, devendo ser sopesada no
contexto global das contas".
Como descrito no acórdão, a prestadora efetuou gastos com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de veículos, e a inclusão tardia de registros de veículos
estimáveis em dinheiro não foi devidamente justificada.

Num. 44232342 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2024 14:47:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471483700000043179901
Número do documento: 24112914471483700000043179901
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:56:32
No ponto, os documentos apresentados não são hábeis a comprovar os gastos com combustível,
uma vez que o prestador não observou o disposto no art. 35, § 11, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que determina que os veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes de
locação ou cessão temporária, devem ser declarados originariamente na prestação de contas.
A jurisprudência do C. TSE e também desta Corte é no sentido de que configura falha insanável,
que enseja a desaprovação das contas, a candidata declarar gastos com combustível sem,
contudo, registrar a cessão ou o aluguel dos veículos respectivos, porquanto comprometida a
regularidade do ajuste. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS PELA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). RECIBO ELEITORAL APRESENTADO SOMENTE
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL
SEM
REGISTRO
DE
CESSÃO
OU
ALUGUEL
DOS
VEÍCULOS
RESPECTIVOS. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
ENTENDIMENTO APLICÁVEL IGUALMENTE AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR
AFRONTA À LEI. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. O caráter jurisdicional da prestação de contas importa na incidência da regra de preclusão
temporal quando o ato processual não é praticado no momento próprio, em respeito à segurança
das relações jurídicas. Precedentes.
2. Configura falha insanável, que enseja a desaprovação das contas, o candidato declarar
gastos com combustível sem, contudo, registrar a cessão ou o aluguel dos veículos respectivos,
porquanto comprometida a regularidade do ajuste. Precedentes.
(...)
[TSE, Agravo de Instrumento nº 060778505, Relator(a) Min. Og Fernandes, DJE em 21/09/2020,
não destacado no original]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS
PARA
AFASTAR
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO SEM O RESPECTIVO TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE
DE PROPRIEDADE DO BEM CONTEMPORÂNEO À CAMPANHA. JUNTADA DE TERMO DE
CESSÃO E COMPROVANTE DE LICENCIAMENTO DE 2020. EMBARGOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS.
(...)
3. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de cessão/locação
de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica omissão de receitas.
4. Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os gastos com
combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de
veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas, sendo inválida a
apresentação extemporânea do termo de cessão de veículo para justificar a despesa realizada.
5. Na hipótese, o documento de propriedade do veículo, Certificado de Registro e Licenciamento

Num. 44232342 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2024 14:47:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471483700000043179901
Número do documento: 24112914471483700000043179901
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:56:32
de Veículo-CRLV, exercício 2020, não é contemporâneo à campanha eleitoral e não possui o
condão de sanar a irregularidade.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060225205, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, DJE
em 31/01/2024, não destacado no original]
Portanto, uma vez que a falha identificada é insanável, permanece a determinação de devolução
de valores (R$ 2.601,34) contida no tópico "c" do acórdão embargado.
b) no item "i" do acórdão foi determinada a devolução de R$ 19.469,29 ao Tesouro Nacional, em
decorrência de gastos não comprovados, tendo constado do voto condutor que:
É imprescindível que o interessado demonstre, de forma extreme de dúvida, a finalidade da
aplicação dos recursos financeiros na campanha, assim como a origem deles e sua derivação
ao fornecedor pelas formas especificadas na legislação, quais sejam, cheque nominal cruzado,
transferência bancária com identificação, débito em conta, cartão de débito ou PIX, conforme art.
38 do mesmo diploma.
No caso concreto, as notas fiscais nº 202217, 23010, 202220 e 10873, juntadas na retificadora,
não são suficientes para comprovar a prestação do serviço para a campanha, uma vez que não
há descrição detalhada do seu objeto, como exigido pelo art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/19.
Com efeito, as notas descrevem apenas "serviços de deslocamento, hospedagens, aluguel de
veículos e bilhetes aéreos", "hospedagem de qualquer natureza" e "hospedagem",
respectivamente, o que, associado à ausência de contrato ou outro documento idôneo, é
insuficiente para estabelecer o benefício revertido à campanha com a realização do gasto.
Embora os fornecedores constem como contraparte identificada no extrato eletrônico, recebendo
os valores mencionados nas notas por meio de transferência eletrônica, a falta de detalhamento
do serviço prestado à campanha resulta no reconhecimento de irregularidade devido à ausência
de justificativa idônea para o uso dos recursos públicos do FEFC, configurando o seu uso
indevido.
Já se encontra assente na jurisprudência recente deste Regional que não se admite a reabertura
da instrução do processo após a emissão dos pareceres técnicos previstos na resolução de
regência. Dessa forma, a apresentação de documentos a destempo deve destinar-se,
exclusivamente, à prova de fatos já apurados pela área técnica durante sua atividade regular,
com a delimitação daqueles considerados faltantes, de sorte que sua juntada de forma serôdia
não demande nova manifestação técnica, sendo suficiente a avaliação da documentação pelo
próprio órgão julgador.
No sentido:
(...)
2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação
de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na
primeira oportunidade que o recorrente tem de se manifestar nesta instância, isto é, instruindo as
razões recursais ou as respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes
para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Num. 44232342 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2024 14:47:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471483700000043179901
Número do documento: 24112914471483700000043179901
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:56:32
(...) [TRE-PR, REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022, não destacado
no original]
Da análise dos documentos apresentados (ids. 43940308, 43940309 e 43940310), é possível
verificar os hóspedes e os itens consumidos nas respectivas hospedagens, de modo que
restaram comprovados que os gastos efetuados com recursos públicos reverteram em benefício
da campanha eleitoral da candidata.
Assim, os comprovantes acostados são suficientes para promover alteração quanto à
determinação de devolução de valores contida no tópico "i" do acórdão embargado, devendo ser
afastada a condenação de devolução de R$ 1.576,70 (R$ 635,00 + R$ 415,70 + R$ 526,00) ao
Tesouro Nacional.
Ressalte-se que o tópico "i" do acórdão embargado abrange outras despesas para as quais não
foram apresentados novos documentos, de forma que, quanto a esses, permanece ausente a
comprovação de que foram efetuadas em proveito da campanha eleitoral da candidata.
Portanto, no tópico "i" do acórdão embargado, passa a constar irregularidade no valor de R$
17.892,59, resultante da subtração de R$ 1.576,70 da quantia total de R$ 19.469,29.
c) no item "l" do acórdão constou no voto condutor do acórdão que:
Diante da ausência de notas explicativas e/ou contratos que detalhem as espécies de serviços e
o seu benefício para a campanha, reputam-se insuficientes para comprovação da despesa. Não
é crível que o candidato ou candidata contrate serviços de valores consideráveis e se utilizando
de recursos públicos sem a formalização de um contrato ou documento equivalente que permita
identificar, com mais detalhes, os serviços prestados.
Nessa senda, resta configurada irregularidade consistente no uso de recursos públicos sem
idônea comprovação, que totaliza R$ 15.080,00 e impacta 11,73% do total de despesas. Esse
valor deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, conforme o art. 79 da Resolução TSE nº
23.607/19, devidamente corrigido.
A questão é simples: a prestadora declarou gastos junto a I. DOS SANTOS CORREA
MARKETING DIGITAL LTDA no importe de R$ 15.080,00, mas não juntou "notas explicativas
e/ou contratos que detalhem as espécies de serviços e o seu benefício para a campanha".
Com
a
finalidade
de
comprovar
a
despesa,
a embargante
apresentou,
junto
aos
aclaratórios, contrato de prestação de serviços no valor de R$ 15.080,00, entabulado em
26/08/2022, com a pessoa jurídica I. DOS SANTOS CORREA MARKETING DIGITAL LTDA.
Assim, o contrato apresentado, somado às notas fiscais que já constavam da prestação de
contas, comprova os gastos efetuados com marketing no montante de R$ 15.080,00.
Desse modo, o documento apresentado extemporaneamente é capaz de sanar a irregularidade
anteriormente identificada, de modo que deve ser afastada a determinação de devolução da
referida quantia ao erário.
d) no item "m" do acórdão constou que a prestadora realizou despesas no valor de R$ 2.094,00

Num. 44232342 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2024 14:47:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471483700000043179901
Número do documento: 24112914471483700000043179901
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:56:32
com camisetas e coletes sem vínculo explicitado com a campanha eleitoral, além da identificação
incorreta do CNPJ no destinatário/remetente da nota fiscal nº 609.
Com os aclaratórios, a prestadora argumentou que: "houve erro na confecção das camisetas e
dos coletes, pois esses continham o número da candidata, isto é, elemento explícito de
propaganda eleitoral, de modo que não puderam ser utilizados na campanha eleitoral da
prestadora, sob pela de violação ao dispositivo legal supracitado. Nesse sentido, a candidata fez
a entrega das camisetas e coletes para os cabos eleitorais utilizarem durante o trabalho da
campanha, porém, todos deveriam tampar o número da candidata com fitas, a fim de que a
candidata não violasse a norma".
Juntou 09 comprovantes de recebimento de camiseta, colete e bandeira, contendo o nome da
candidata a Deputada Estadual Policial Scheila Melo 55190.
Pois bem. O que está sob discussão é a utilização de recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para compra de camisetas e coletes.
Com efeito, com os aclaratórios, a embargante acostou fotografias de pessoas usando as
camisetas e os coletes confeccionados e comprovantes assinados de recebimento dos referidos
itens.
Nesse sentido, foi possível visualizar o detalhamento da despesa, de modo que restaram
comprovados que os coletes e as camisetas foram utilizadas em proveito da campanha. Em
outros termos, o gasto com tais itens foi acompanhado por demonstrações de quem as utilizou e,
assim, há comprovação de tratar-se de gasto eleitoral lícito.
Diante disso, afasta-se a devolução de R$ 2.094,00 ao erário.
Análise de documentos - conclusão
Em decorrência da análise percuciente realizada entre os documentos apresentados e os tópicos
do acórdão embargado em que houve a determinação de devolução/recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, tem-se que houve afastamento ou redução dos valores a recolher nos
seguintes tópicos desta fundamentação:
- "a" - mantida a devolução de R$ 2.601,34 ao Tesouro Nacional;
- "b" - reduzida a devolução de R$ 19.469,29 para R$ 17.892,59 ao Tesouro Nacional;
- "c" - afastada a devolução de R$ 15.080,00 ao Tesouro Nacional;
- "d" - afastada a devolução de R$ 2.094,00 ao Tesouro Nacional.
Com isso, remanesce para devolução ao Tesouro Nacional (art. 79) a quantia de R$ 20.493,93
(R$ 2.601,34 + R$ 17.892,59).

Num. 44232342 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/11/2024 14:47:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914471483700000043179901
Número do documento: 24112914471483700000043179901
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:56:32
CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de declaração e dos
documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM PARTE para, mantido o
julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser recolhido para o Tesouro,
passando a constar no acórdão embargado: "Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de
R$ 20.493,93 (art. 79); transferência de R$ 316,39 (art. 32) e transferência de R$ 110,18 (art. 35),
todos da Resolução TSE nº 23.607/19".

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603687-
14.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI DEPUTADO
ESTADUAL, SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637,
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.11.2024